Tribunal: TJDFT
Processo: 0721028-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721028-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAIS STAND PROJETOS INTELIGENTES EIRELI - ME AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por Mais Stand Projetos Inteligentes Eireli-ME, para o fim de modificar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais c/c consignatória e repetição de indébito, n.0718734-51.2021.8.07.0001, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que pretendia a revisão de cláusulas contratuais, autorização para depósito incidental a partir de cálculos próprios, não negativação do nome da agravante e manutenção do veículo na sua posse. O juiz da causa indeferiu o pedido de tutela antecipada sob o argumento de que o laudo apresentado pela parte autora não tem aptidão para demonstrar a existência de cobrança abusiva de valores, ou mesmo de ilegalidade das cláusulas contratuais. Esclareceu que a demanda carece de instauração da fase de instrução probatória, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. A parte agravante narra que ajuizou ação revisional em razão de descumprimento contratual, e que pretende revisar as cláusulas contratuais, visando o reconhecimento da ilegalidade da cobrança de correção dos valores pelo IPCA, em conjunto com a cobrança de comissão de permanência. Relata que o contrato foi firmado em 2018, pelo prazo de 58 (cinquenta e oito) meses, com taxa de juros de 0,37%, totalizando R$303.000,00 (trezentos e três mil reais). Aduz que já pagou 28 (vinte e oito) parcelas, equivalente ao total aproximado de R$188.067,09 (cento e oitenta e oito mil, sessenta e sete reais e nove centavos). Afirma que no decorrer do contrato, verificou acentuada desproporção nos valores cobrados. Sustenta que o valor das parcelas mensais deveria ser R$6.001,24, conforme consta do cálculo apresentado por profissional especializado. Assevera que há divergência na aplicação da taxa de juros aplicada e ausência de previsão no contrato de aplicação do IPCA no saldo devedor e nas prestações, o que leva o consumidor a situação de vulnerabilidade. Constatou que já pagou a mais, o montante de R$20.436,85 (vinte mil, quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e cinco reais). Relata que buscou resolver a questão junto à empresa agravada, porém sem sucesso. Defende estarem presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória pelo risco de lesão grave e de difícil reparação, consistentes na possibilidade de negativação do seu nome e na perda da posse do bem financiado. Por fim, aduz que o pedido de consignação de pagamento é cabível em virtude da existência de lide revisional do contrato, pelo que requer seja autorizado o depósito consignado no valor de R$6.001,24, mensalmente. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso deste agravo para que seja determinada a retirada do nome da agravada dos cadastros de restrição do crédito, ou caso, ainda não tenha sido incluído, que a agravada se abstenha de incluir, uma vez que não se encontra em mora. Pugna ainda pela manutenção da agravante na posse do veículo, determinando que a agravada se abstenha de ajuizar ação de busca e apreensão. No mérito, defende o provimento recursal para que a decisão agravada seja modificada, a fim de deferir a tutela pretendida na inicial. Preparo regular apresentado. Esse é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC determina que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Denota-se da literalidade dos dispositivos processuais acima transcritos, que o relator ao examinar o pedido de tutela de urgência deve observar a presença, no caso em concreto, de dois requisitos para o deferimento da tutela recursal antecipatória, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. De maneira que esses dois requisitos não são alternativos, mas, sim cumulativos entre si, para justificar o deferimento da tutela vindicada pela parte. Ainda, nos termos do art. 300, do CPC, a tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, verifica-se que a celeuma consiste em verificar sobre a possibilidade de conceder à agravante, dado o ajuizamento de ação revisional, a autorização para depositar em juízo, valor diferente do contratado, bem como determinar que o credor não inscreva o seu nome no cadastro de inadimplentes, além de impedir a apreensão do veículo dado em garantia da dívida. Sem razão a agravante. Muito embora todos os argumentos elencados pela agravante, não demonstram, prima facie, a probabilidade de provimento recursal. A agravante firmou contrato de crédito bancário (ID 93589118, do processo de referência), em 22.8.2018, no valor total de R$303.000,00, para aquisição de veículo Caminhão P310 BBX2, com cláusula acessória de alienação fiduciária, utilizando-se da linha de crédito MPME ônibus e caminhões – TLP (PO2018-07), BNDES FINAME. No ato da contratação, tomou ciência do valor total do empréstimo, do número e valor das prestações, bem como das taxas de juros previstas e demais encargos, sobre os quais se infere que voluntariamente se obrigou. Muito embora toda argumentação da agravante, bem como os cálculos por ela apresentados, não se vislumbra, num juízo de cognição sumária, desproporcionalidade ou excessiva onerosidade na previsão contratual de taxa de juros prefixada de TLP (taxa de longo prazo) + 4,42% ao ano, ou TLP + 0,37% ao mês, conforme item 1.9.1 do contrato firmado. Observa-se que o contrato prevê taxa de juros composta por remuneração do BNDES (linha de crédito MPME), remuneração do banco e a moeda (TLP). A TLP é uma taxa variável ao longo de todo o financiamento. No que concerne à planilha de cálculos juntada aos autos pela agravante, esclareço que, de plano, não tem aptidão para comprovar o direito alegado, uma vez que fora apresentada unilateralmente e não submetida ao contraditório. O tão-só ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contratado, não autoriza, intrinsecamente, que sejam afastados os efeitos da mora. É de registrar, por oportuno, que a cobrança de valores indevidos desfigura a mora do devedor. Tal fato, porém, deve ser compreendido com temperança, sob pena de estabelecer o mais completo tumulto e a mais absoluta insegurança no meio negocial. O credor que cobra valores previstos contratualmente exerce regularmente um direito que lhe é legalmente assegurado, de modo que a cobrança não poderá ser considerada irregular, a ponto de elidir a mora do devedor. Somente em caso de cobrança indevida, ou seja, fora do pactuado no negócio jurídico, ou quando fundada em cláusulas contratuais declaradas judicialmente nulas, pode-se cogitar de cobrança indevida apta a afastar a configuração da mora debitoris. Aqui estamos diante da segurança jurídica que deverá ser o norte a ser perseguido pelos contratantes, sob pena de quebra do princípio da boa fé objetiva que se espera dos contratantes. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, sobre esse tema, estabelece que nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso das parcelas deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados, o que, conforme a agravante narra na inicial, não ocorreu no presente caso, uma vez que se encontra inadimplente. Portanto, escorreita a decisão que indeferiu a liminar pretendida apontando que, enquanto não houver decisão que ateste a ilegalidade das cláusulas indicadas pela agravante, a obrigação permanece válida nos termos em que contraída. Confira-se precedente deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO PARCIAL. EFEITOS DA MORA. I - Consoante julgamento repetitivo do e. STJ no REsp 1.108.058/DF, na ação de consignação em pagamento, o depósito do valor parcial da dívida não exonera os efeitos da mora em relação ao devedor. II - Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, mantém-se a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para compelir o réu a se abster de inscrever o nome do autor nos cadastros restritivos de crédito e não disponibilizar informações relativas ao contrato no SCR, bem como para manter o autor na posse do veículo e autorizar o depósito judicial do valor que entende devido, aproximadamente a metade do que foi contratado. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1270025, 07110216220208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento claro, no tocante à insuficiência do simples ajuizamento de ação revisional para afastar os efeitos da mora, como também para impedir a negativação do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. Para tanto, o STJ prevê a necessidade simultânea dos seguintes requisitos: a) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) efetiva demonstração de que a pretensão se funda na aparência do bom direito; e c) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito. (REsp 1.061.530/RS, relatora Min. Nancy Andrighi, DJE de 10/03/2009). Com efeito, a propositura de ação com a finalidade de discutir as cláusulas contratadas, de per si, não autoriza que o contratante deixe de quitar as parcelas no valor combinado, e ainda que se autorize o pagamento do valor que a agravante entende como correto, este deveria ocorrer no tempo e modo contratado, por força do disposto no art. 336[1], do CC, c/c o art. 330, § 3.o[2], do CPC. Importante frisar que o enunciado n.o 380, de Súmula do STJ, dispõe que “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. Confiram-se julgados da Corte Superior sobre o tema, verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS. MORA NÃO AFASTADA. SIMPLES PROPOSITURA DA AÇÃO. ENUNCIADO 380 DA SÚMULA DO STJ. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CPC/1973. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MATÉRIA DE PROVA. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. 1. Esta Corte Superior entende que, para aferir a existência, ou não, dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela, previstos no artigo 273 do CPC/1973, é necessário o reexame de provas, o que atrai a incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Nos termos do enunciado 380 da Súmula do STJ, a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 723.065/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017); AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. CONFIGURAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DO DEPÓSITO DA PARCELA INCONTROVERSA DO DÉBITO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A simples discussão judicial da dívida não é suficiente para afastar a mora, bem como obstaculizar ou remover a negativação do devedor nos bancos de dados a qual depende da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) efetiva demonstração de que a pretensão se funda na aparência do bom direito; e c) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito. (REsp 1.061.530/RS, relatora Min. Nancy Andrighi, DJE de 10/03/2009). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 455.985/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 08/04/2014). Diante do exposto, ante a ausência de prova inequívoca de verossimilhança das alegações da agravante e da inexistência dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência vindicada, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Oficie-se ao Juiz de primeira instância, dispensadas informações. Deixo de intimar a parte agravada para responder ao recurso, porque ainda não citada no processo de origem. Publique-se. [1] Art. 336. Para que a consignação tenha força de pagamento, será mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento. [2] § 3o Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados. Brasília-DF, 14 de julho de 2021, 16:30:26. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator